Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707723-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705056-65.2018.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 186468248 dos autos originários). O agravante pede a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sibajud) e, subsidiariamente, a pesquisa por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-Infoseg), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT). A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento subsidiário não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto ao requerimento subsidiário de pesquisa por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-Infoseg), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT) com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator